Tribunal: TJBA
Processo: 0015242-07.1988.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0015242-07.1988.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CRUZEIRO DO SUL S A SERVICOS AEREOS Advogado(s): CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NETO, RAFAELA DE JESUS CERQUEIRA APELADO: CARLOS ROBERTO LEITIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal restringe-se à regularidade da extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. 2. Verifica-se que a apelante foi intimada pessoalmente, por meio eletrônico, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, permanecendo inerte. Diante da omissão, é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a extinção por abandono exige a intimação pessoal da parte autora, providência devidamente observada pelo Juízo de origem, que procedeu à intimação por meio eletrônico, nos moldes da Lei nº 11.419/2006. 4. A legislação processual vigente permite que a intimação pessoal ocorra por meio eletrônico, sendo considerada válida e aperfeiçoada quando o destinatário acessa o teor da intimação ou, na ausência de consulta, após o decurso do prazo de 10 (dez) dias corridos do envio da comunicação (art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006). 5. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0015242-07.1988.8.05.0001, em que figuram como apelante CRUZEIRO DO SUL S A SERVICOS AEREOS e como apelada CARLOS ROBERTO LEITIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .